Tribunal: TJDFT
Processo: 0752949-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752949-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: REGINA CELIA GONCALVES SINELSON EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Ciente quanto à petição de ID no 25281476, págs. 1-6. Por ora, nada a prover, considerando que o mérito recursal ainda não foi julgado. 2. Mantenha-se na 17a Sessão Ordinária Virtual (ID no 25077087). Brasília, DF, 3 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO